Tribunal: STF
Processo: ARE 729145
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Responsabilidade tributária solidária. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 7. Afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371, Tema 660. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento.